Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714903-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BORGES &amp; FREITAS ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 – A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos. 2 – Tratando-se de PJe, a apresentação da cópia digitalizada não basta para a instrução do processo de cobrança, pois é possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, devendo o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório. 3 – Complementação da atividade do causídico determinada em julgamento do Segundo Grau de Jurisdição. Preliminar de Ofício acolhida. Sentença cassada. Apelação Cível prejudicada. O recorrente aponta violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, asseverando ofensa aos princípios da correlação e da primazia da resolução de mérito, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta sem resolução do mérito, porque acarretaria a propositura de outra demanda idêntica, fazendo com que os atos já praticados neste processo tenham que ser repetidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “diante da falta da via original do título de crédito, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja, no caso concreto, a complementação dos procedimentos a cargo da parte Credora, com a apresentação física do título executivo extrajudicial. Com essas considerações, suscito, de ofício, preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo para cassar a r. sentença vergastada, determinando que o Credor deposite em Cartório o título cambial original no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua intimação para tanto; não o fazendo a tempo e modo, a Ação de Cobrança poderá ser extinta” (ID 10027757). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027